Tribunal: TJDFT
Processo: 0718030-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718030-09.2019.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO MORAES PEREIRA DE LUCENA RECORRIDO: RAFAEL MUNIZ DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DE INTERESSE RECURSAL. CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3o, INCISO II, DO CPC). IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA SOBRE O EXCESSO. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. EQUIDADE. 1. Não se verifica a ausência de interesse recursal quando a medida pleiteada se mostra útil para fins de garantia de eventual direito do recorrente. 2. Não obstante o conhecimento do recurso, se estiver madura a causa e em condições de julgamento imediato, a hipótese não é de cassação da sentença com o retorno dos autos à origem, uma vez que a jurisprudência tem admitido a análise da questão de fundo pelo Tribunal, aplicando-se a teoria da causa madura, com apoio no art. 1.013, §1o e §3o, III, Código de Processo Civil, atendendo-se aos princípios processuais da economia e da celeridade. 3. Na impugnação ao cumprimento de sentença que tem por fundamento o excesso de execução, incumbe ao executado declinar o valor que entende devido e apresentar planilha descritiva de como alcançou tal montante. Cumpridos os requisitos formais, a impugnação deve ser admitida e julgada pelo mérito. 4. O Código de Processo Civil adotou o princípio da sucumbência como regra geral, segundo o qual incumbe ao vencido o pagamento dos honorários do vencedor. São devidos honorários advocatícios de sucumbência no acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que o excesso reconhecido seja de valor módico, consoante disposição do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil. 5.Os honorários de sucumbência, devidos pela parte vencida, corresponderão ao proveito econômico obtido pelo vencedor, que teve acolhida a alegação de excesso de execução no julgamento da impugnação, e no caso de a quantia ser irrisória, serão arbitrados equitativamente, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC. 6. Apelo conhecido e provido.Unânime. O recorrente aponta violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que os honorários advocatícios devem ser majorados a um valor adequado ao serviço prestado. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020